Tribunal: TJPA
Processo: 0807263-05.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807263-05.2022.8.14.0005

APELANTE: HELENA CEARA MARTINS, HELIANA DO SOCORRO SERRA DUARTE, HELIO FLEXA DE NAZARE NETO, HERMES DOS SANTOS, HERNANDES SILVA E SILVA, HILUMINATA DE MARIA NASCIMENTO CARDOSO, IANE SANTOS BARBOSA, IRACI SERRA SILVA, IRACILMA TEIXEIRA RAMOS, IRANILDA TEIXEIRA RAMOS, IRANILTO GUALBERTO DE LIMA, IRENE MONTEIRO DA GAMA, ISAIAS SOARES MONTEIRO, ISRAEL PIRES NUNES, IVANEIDE DA SILVA ANDRADE, IVANEIDE LACERDA DE SOUZA, IVANILDE PALHETA DA GAMA, IVANILDO DE ALMEIDA DA SILVA, IVANILDO DE ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, IVANILDO FERREIRA DE JESUS, IZANE GUALBERTO DE LIMA, JACILENE DE SOUSA MORAIS, JACIRA DA SILVA BRANDAO, JACIRENE TORRES LEARTE, JACKLINE FLEXA DOS SANTOS, JADIEL ALMEIDA PALHETA, JADIELE ALMEIDA PALHETA, JAELMA PANTOJA MONTEIRO, JAIRO DE NAZARE TEIXEIRA, JANETE FELIPE DE ARAGAO, JAQUELINE SILVA MALAQUIAS, JEDIDA SANTIAGO NASCIMENTO, JEDIELSON PANTOJA MONTEIRO, JEFFERSON BARBOSA OLIVEIRA, JEREMIAS PANTOJA DOS SANTOS, JESSICA XAVIER BOTELHO, JESUS DE NAZARE PIRES, JESUS NAZARENO PINHEIRO LOBATO, JISELLE PAES DA SILVA, JOANA BAIA DA SILVA, JOSE EDILSON DUARTE, JOSIENE CORREA PIRES, JOSILEIA DA SILVA ARAGAO, JOSIVANE RODRIGUES PIRES, JOVINIANO DE JESUS DA COSTA, JOZIEL ARAGAO DUARTE, JUCIENE RAMOS BARBOSA, JUCILEIA LACERDA DOS SANTOS, JUCILENE DA SILVA GARCIA, JULIANA MONTEIRO VASCONCELOS, JULIANO NUNES VIANA, JULIETA CARDOSO FERREIRA, JULIETE DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS, JUNIELSON DA SILVA AZEVEDO, JUNIOR VIEIRA ALHO, JUVENIL MENDONCA DE SOUSA, NADIA DA COSTA LOUREIRO, NADILZA BAHIA COELHO, NALVA DO SOCORRO SALES XAVIER, NALVA MARIA NAHON DA SILVA, NATALINA MATOS DUARTE, NATALINO FURTADO DO AMARAL, NAZARETH DA CRUZ PRESTES, NEDIANE SOUZA DA TRINDADE, NEIA SALES XAVIER, NEIDIVAN LIMA TENORIO, NELMA DE SOUZA PAIVA, NELMA DOS PASSOS OLIVEIRA, NEUZA DE OLIVEIRA, NICIVALDA CALDEIRA DE VASCONCELOS, NILZILENE DUARTE PALHETA, NOEMIA PALHETA SANTIAGO MONTEIRO, OCILENE DOS SANTOS BAIA, ODAIR AMADEU DA SILVA GUERRA, ODALICE PAULA PEREIRA, ODILON DOS SANTOS CARDOSO, OLENILCE DA SILVA GOMES, OLIVIA DA SILVA ARAGAO, OREBIO ALMEIDA DA CONCEICAO, ORLANDO LUIS DOS SANTOS CAMBUI, OSEIAS CARDOSO ALHO, OSMAR DOS SANTOS DUARTE, OTIELY ARAGAO PINHEIRO CARVALHO, RITA LEE DOS SANTOS PERNA, SABRINA MARTINS CONCEICAO, SADRAQUE MARTINS VIEIRA, SALLES SANTOS FLEXA, SAMARONE DE OLIVEIRA BEZERRA, SAMIRA DOS SANTOS LIMA, SAMIRA PINHEIRO LOPES, SANDRA PIMENTEL CANELA, SANDRO RICARDO FERREIRA VIANA, SAVIO DE BRITO SOARES, SEBASTIAO DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO ELADIR DA SILVA OLIVEIRA, SEBASTIAO FERREIRA DO AMARAL, SEBASTIAO MUNIZ DE SOUZA, SELMA DOS SANTOS BATISTA, SERGIO DE SOUZA NOGUEIRA, SERGIO FROES DE BRITO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807263-05.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTES: HELENA CEARA MARTINS e outros.

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN - OAB PA22975-A.

AGRAVADA: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 9316.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO CONTÍNUO. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada por pescadores em face da Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Os agravantes sustentam: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio do juiz natural; (ii) termo inicial da prescrição apenas em 2019, quando concluídas as obras da Usina Belo Monte; (iii) ocorrência de danos contínuos; e (iv) renúncia tácita à prescrição pela ré, em razão de compensações financeiras a alguns pescadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio do juiz natural pela decisão monocrática; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória; (iii) averiguar se os danos ambientais e econômicos alegados possuem natureza contínua, de modo a afastar a prescrição; e (iv) verificar se houve renúncia tácita à prescrição pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao princípio do juiz natural, pois o Regimento Interno do Tribunal autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de consonância com jurisprudência dominante, sendo o agravo interno meio hábil de controle colegiado.

5. O prazo prescricional de três anos aplica-se às pretensões indenizatórias, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. O termo inicial é fixado pela teoria da actio nata, que considera o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca dos danos e de sua extensão, no caso, em 2016, com o enchimento dos reservatórios e a ampla divulgação dos impactos da Usina Belo Monte.

6. O caráter contínuo dos danos não afasta o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ em casos semelhantes envolvendo obras de grande impacto ambiental.

7. As compensações financeiras realizadas pela empresa decorreram de obrigações do licenciamento ambiental, não configurando renúncia tácita à prescrição, pois ausente prova de reconhecimento do direito indenizatório dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio do juiz natural, sendo o agravo interno o instrumento de controle colegiado.

2. Nas ações indenizatórias decorrentes de impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, o prazo prescricional trienal tem início no momento em que houve ciência inequívoca dos danos e de sua extensão, em 2016, conforme a teoria da actio nata.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V. RITJ, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807263-05.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTES:
HELENA CEARA MARTINS e outros.

ADVOGADO:
ELZA MAROJA KALKMANN - OAB PA22975-A.

AGRAVADA:
NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 9316
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELENA CEARA MARTINS e outros
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra a Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão monocrática violou o princípio do juiz natural, pois a matéria deveria ter sido analisada pelo órgão colegiado. Defendem que os danos são contínuos e que o prazo prescricional só deveria ser contado a partir de 2019
,
quando se deu a conclusão das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Também sustentam que a ré teria renunciado tacitamente à prescrição, ao realizar compensações financeiras a alguns pescadores.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO CONTÍNUO. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada por pescadores em face da Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Os agravantes sustentam: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio do juiz natural; (ii) termo inicial da prescrição apenas em 2019, quando concluídas as obras da Usina Belo Monte; (iii) ocorrência de danos contínuos; e (iv) renúncia tácita à prescrição pela ré, em razão de compensações financeiras a alguns pescadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio do juiz natural pela decisão monocrática; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória; (iii) averiguar se os danos ambientais e econômicos alegados possuem natureza contínua, de modo a afastar a prescrição; e (iv) verificar se houve renúncia tácita à prescrição pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao princípio do juiz natural, pois o Regimento Interno do Tribunal autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de consonância com jurisprudência dominante, sendo o agravo interno meio hábil de controle colegiado.

5. O prazo prescricional de três anos aplica-se às pretensões indenizatórias, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. O termo inicial é fixado pela teoria da actio nata, que considera o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca dos danos e de sua extensão, no caso, em 2016, com o enchimento dos reservatórios e a ampla divulgação dos impactos da Usina Belo Monte.

6. O caráter contínuo dos danos não afasta o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ em casos semelhantes envolvendo obras de grande impacto ambiental.

7. As compensações financeiras realizadas pela empresa decorreram de obrigações do licenciamento ambiental, não configurando renúncia tácita à prescrição, pois ausente prova de reconhecimento do direito indenizatório dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio do juiz natural, sendo o agravo interno o instrumento de controle colegiado.

2. Nas ações indenizatórias decorrentes de impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, o prazo prescricional trienal tem início no momento em que houve ciência inequívoca dos danos e de sua extensão, em 2016, conforme a teoria da actio nata.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V. RITJ, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural, por não ter sido analisada pelo órgão colegiado.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, a controvérsia central consiste na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, que, nos termos do art. 206, §3º, V do Código Civil, é de três anos para pretensões indenizatórias.

A decisão monocrática adotou a teoria da
actio nata
, fixando o termo inicial da prescrição no momento em que os agravantes teriam tomado ciência dos danos e de sua extensão, ou seja, em fevereiro de 2016, quando ocorreu o primeiro enchimento dos reservatórios da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Os agravantes, por sua vez, sustentam que a ciência inequívoca dos danos só se deu em 2019, com a conclusão das obras e o funcionamento integral da usina. Alegam, ainda, que os danos são contínuos, o que afastaria a prescrição.

Da análise dos documentos e pareceres técnicos apresentados pelos próprios agravantes, como o EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente), constata-se que o início dos danos à pesca artesanal e às condições de vida dos ribeirinhos já eram visíveis e de conhecimento público antes de 2016. O próprio programa Fantástico, da Rede Globo, veiculado em maio de 2016, tratou das transformações causadas pela Usina, reportando os prejuízos aos pescadores da região.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que, em casos de indenização por danos ambientais decorrentes de obras de grande impacto, como a construção de hidrelétricas, o prazo

prescricional começa a contar quando o titular do direito tem conhecimento inequívoco do fato e de suas consequências, conforme a teoria da
actio nata.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local. II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.
III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica
. IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1734250 MA 2020/0185232-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

No presente caso, os agravantes mencionam que os danos à pesca e ao meio ambiente começaram a ser sentidos desde 2011, e que, em 2016, houve ampla divulgação e conhecimento dos impactos causados pela Usina Belo Monte, o que justifica a contagem do prazo prescricional a partir desse momento.

Quanto à alegação de dano contínuo, cumpre destacar que o fato de os danos persistirem ao longo do tempo não altera o marco inicial da prescrição, que é o momento em que as partes tomaram ciência das consequências do dano.

No que tange à alegada renúncia tácita à prescrição pela ré, com base em compensações feitas a alguns pescadores, verifica-se que os agravantes não trouxeram provas suficientes para demonstrar que tais pagamentos configurariam reconhecimento do direito dos autores. A agravada, Norte Energia S/A, apenas realizou compensações em cumprimento às obrigações determinadas no licenciamento ambiental, o que não caracteriza, de forma automática, uma renúncia tácita à prescrição.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025